Tribunal: STF
Processo: HC 72254
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Extinção  da  punibilidade.  Prescrição.  Crime continuado.
Crime  do  art.  26,  "a", da  Lei  n.  4.771/65  (Código Florestal).
Classificação. Autoria. Prova. Pericia.
          "Habeas Corpus".
          Alegações de:
          1.)  -  extinção  da  punibilidade,  pelo  oferecimento  de
denuncia fora do prazo legal e pela prescrição da pretensão punitiva,
segundo a pena "in abstrato";
          2.) - erro na classificação de crime continuado;
          3.) - ausência do elemento incriminador da autoria;
          4.) - falta de prova pericial.
          Alegações repelidas.
1.         Não perde o Ministério Público a legitimidade ativa para a
ação  penal, pelo  fato de  não haver  oferecido a  denuncia no prazo
legal.
2.         Não  se  extingue   a  punibilidade,  pela  prescrição  da
pretensão  punitiva, segundo  a pena  "in abstrato",  se a denuncia e
recebida  antes  do   decurso  do  prazo   respectivo  e,  depois  do
recebimento, tal prazo também não decorre por inteiro.
3.        Em caso de crime continuado, o prazo prescricional se conta
do último ato integrante da continuidade delitiva.
4.         Não  se  pode  no  âmbito  estreito  do  "habeas  corpus",
reexaminar,  aprofundadamente, os  elementos informativos,  em que se
baseou a denuncia para imputar ao paciente a autoria do delito e para
lhe atribuir o caráter continuado.
5.         Em se  tratando de  delito  previsto no  art. 26,  "a", do
Código  Florestal, a  prova pericial  pode ser  produzida no curso da
instrução e até suprida por outros elementos de convicção.
6.        "H.C". indeferido.